Tribunal: TJMT
Processo: 0026479-65.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026479-65.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA - CPF: 992.554.131-04 (ADVOGADO), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (APELANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PRELIMINARES — SOBRESTAMENTO DO PROCESSO EM RAZÃO DO RE Nº 817.338-DF — CERCEAMENTO DE DEFESA — NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA — REJEITADAS — MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT — NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA — SENTENÇA RATIFICADA —RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NÃO PROVIDOS — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — PROVIDO

O Recurso Especial N. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta do texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/99, não se aplica ao caso.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o Juízo a quo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).

A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).

Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.

Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
Eva Alves da Silva
,
Estado de Mato Grosso
e
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos contidos nos autos da Ação Civil Pública 0026479-65.2016, e decretou a nulidade do Ato OS/MD/027/90, que conferiu a segunda, estabilidade e efetividade em cargo público de forma indevida, bem como todos os atos administrativos subsequentes de consolidação, efetivação, enquadramento e progressões que o enquadraram no cargo de Técnico Legislativo de Nível Fundamental da AL/MT.

Outrossim, determinou que o Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa Estadual interrompam o pagamento de qualquer remuneração e subsídio, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – [ID’s 2315757; 2315778; 2315858; 2315868].

O apelante Eva Alves da Silva suscita preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, vez que o Apelante requereu a produção de prova oral e documental. Postula pelo sobrestamento do processo por força da repercussão geral reconhecida no RE 817.338 DF. No mérito aponta legalidade do Ato OS/MD/027/90, estabilização da relação jurídica em face dos atos constitutivos de direito firmados de boa-fé, sem culpa da vítima, afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana (ID ́s 2316022; 2316060; 2316074)

Desse modo postula pelo recebimento do recurso, concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo provimento para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos, declarando a legalidade do ato que concedeu a estabilidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, argui preliminarmente ocorrência da decadência do direito e da prescrição para o ajuizamento da ação civil pública, e que a não observância do lapso temporal abala a estabilidade das relações jurídicas.

Assevera que a estabilidade concedida aos servidores respeitou os termos do art. 19, inc. II, da Carta Magna.

Ao final, pugna pelo conhecimento do presente recurso, determinando a extinção da ação, ante a ocorrência de prescrição e caso superada a preliminar que seja provido o recurso, para julgar improcedente o pedido da ação civil pública.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, pugnou tão somente pela exclusão da multa cominatória, diante da independência e autonomia do Executivo e Legislativo. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa, bem como a ampliação do prazo para cumprimento da sentença (ID ́s 2316089; 2316108).

O Ministério Público apresentou contrarrazões aos recursos, pleiteando o desprovimento dos recursos de apelação (ID 2316311).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo
conhecimento
dos recursos,
rejeição das preliminares
, e no mérito pelo
desprovimento
dos apelos mantendo incólume a sentença vergastada (ID 2913447).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020